Tribunal: TJDFT
Processo: 0714935-49.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: recurso inominado. Direito do consumidor. Falha na prestação do serviço. Dano moral não configurado. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço, determinando a indenização por danos materiais no valor do produto adquirido, mas indeferiu o pedido de compensação por danos morais.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia consiste em examinar (i) a presença dos requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça e (ii) a ocorrência de danos morais, passíveis de reparação, decorrentes da falha na prestação do serviço.
III. Razões de decidir
3. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
4. O dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual ou do vício do produto se insere no cotidiano das relações comerciais e, bem por isso, não configura dano moral. Nesse sentido: “o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico”. (AgInt no AREsp n. 1.999.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).
5. No caso concreto, embora seja reprovável a solução adotada pela requerida — disponibilização de voucher e em valor inferior ao produto defeituoso como forma de composição —, não se identificam repercussões relevantes aptas a justificar a compensação por danos morais.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.